Tribunal: TJES
Processo: 5012607-79.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012607-79.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIELLE CANDINHO DA COSTA CONCEICAO e outros
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012607-79.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
:

LOJAS SIMONETTI LTDA. e MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e MONIELLE CANDINHO DA COSTA CONCEIÇÃO

EMBARGADO
:

MONIELLE CANDINHO DA COSTA CONCEIÇÃO e LOJAS SIMONETTI LTDA. e MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DIVERGENTE LANÇADO AOS AUTOS. CORREÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal.

2. Alegam os embarg
antes, em resumo, ocorrência de erro material, uma vez que voto anexado nos autos é referente a processo diverso.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência de erro material, uma vez que foi anexado acórdão de processo diverso nos autos.

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
para para sanar erro material existente no acórdão embargado e fazer constar nos autos o voto correto:

PROCESSO Nº 5012607-79.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
MONIELLE CANDINHO DA COSTA CONCEIÇÃO E MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
RECORRIDOS:
LOJAS SIMONETTI LTDA. E OUTRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente MONIELLE CANDINHO DA COSTA CONCEIÇÃO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DA COMERCIANTE E PARCIALMENTE PROCEDENTES EM FACE DA FABRICANTE, CONDENANDO-A À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 18 DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais em face da primeira requerida, Lojas Simonetti Ltda., e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a segunda requerida, Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda., à restituição do valor de R$ 699,99, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de disciplinar a retirada do produto defeituoso após o cumprimento da obrigação pecuniária.

2. A recorrente autora pugna pelo deferimento da justiça gratuita. Consta dos autos declaração de hipossuficiência acompanhada de documentação apta a demonstrar sua condição econômica, razão pela qual deve ser mantido o benefício já concedido.

3. A primeira recorrida suscita preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que a autora não teria oportunizado a análise do aparelho pela assistência técnica no prazo legal. Todavia, a narrativa fática revela que a consumidora buscou solução administrativa junto à loja e posteriormente perante o Procon, não obtendo êxito. A resistência na solução do vício evidencia a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, afastando-se a preliminar.

4. No tocante à ilegitimidade passiva da comerciante, verifica-se que a sentença afastou sua responsabilidade com fundamento no art. 13 do CDC, entendendo não demonstrada sua participação nas tratativas de solução do vício durante o período de garantia. A autora, em seu recurso, pretende a condenação solidária das recorridas.

5. Entretanto, à luz do conjunto probatório, não há elementos que evidenciem conduta omissiva ou comissiva da comerciante capaz de ensejar sua responsabilização direta, especialmente considerando que a fabricante foi devidamente identificada e integrou a lide. Assim, mantém-se o entendimento adotado pelo Juízo de origem quanto à improcedência dos pedidos em face da Lojas Simonetti Ltda.

6. A controvérsia central reside na existência de vício no aparelho celular adquirido e na extensão da responsabilidade da fabricante, bem como no valor fixado a título de danos morais.

7. Restou incontroverso que o aparelho apresentou falhas poucos dias após a aquisição, além de indícios de uso anterior, conforme alegado na inicial. A fabricante não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a sustentar ausência de provas e necessidade de perícia.

8. No âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da instrumentalidade das formas, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado. No caso concreto, a documentação acostada e a dinâmica dos fatos revelam a inadequação do produto ao fim a que se destinava, caracterizando vício nos termos do art. 18 do CDC.

9. A responsabilidade da fabricante decorre da própria condição de integrante da cadeia de fornecimento, sendo objetiva, prescindindo de demonstração de culpa. Assim, correta a condenação à restituição do valor pago.

10. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A aquisição de bem essencial, com defeito apresentado logo após a compra, somada à frustração na tentativa de solução administrativa, configura violação aos direitos da personalidade do consumidor. O valor arbitrado em R$3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução ou majoração.

11. Os recursos devolvem a esta Turma a análise da responsabilidade da comerciante, da manutenção da condenação da fabricante e do quantum indenizatório. Não há insurgência quanto à disciplina de retirada do produto, razão pela qual a matéria não é objeto de reexame.

12. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13. CONDENO os recorrente recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)